Tribunal: TJDFT
Processo: 0022662-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, III CPC. INTIMAÇÃO DO AUTOR CONVENIADO. VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Cuida-se de embargos de declaração em que o autor indica a existência de contradição no acórdão que manteve na íntegra sentença extintiva, lastreada no artigo 485, III do CPC. Em suas razões, o autor alegou não ter sido intimado pessoalmente para dar andamento no feito como determina a lei.
2 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
4 – Conforme determina a Lei 11.419/2006 as intimações feitas através do sítio eletrônico próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Disponibilizada a intimação, a consulta desta pelo interessado deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6 - Embargos de declaração rejeitados.